Tribunal: TJES
Processo: 5003577-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003577-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISOLA RIZZA SPE 0051 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO MOZER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO IMOBILIÁRIO E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO POR ENDEREÇO ELETRÔNICO. VALIDADE. §2ª-A DO ART. LEI 9.514/97. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. Nos termos do §2º-A do art. 27 da Lei 9.514/97, é obrigatória a notificação do devedor informando a data, hora e local do leilão por comunicação enviada ao endereço do contrato ou endereço eletrônico, sendo dispensada a notificação pessoal;

3. Demonstrada a regular constituição em mora do devedor fiduciário e a intimação ou ciência inequívoca do leilão extrajudicial, nos termos da Lei 9.514/97, deve ser mantido o ato de alienação;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 15 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5003577-28.2025.8.08.0000

Agravante: Isola Rizza SPE 0051 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravado: Carlos Roberto Mozer

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Isola Rizza SPE 0051 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão (ID 12571319) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que deferiu tutela de urgência em favor de Carlos Roberto Mozer, para suspender os leilões agendados do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado com a parte agravante, assegurando-lhe a posse do bem.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que (a) o inadimplemento contratual remonta a novembro de 2019, sendo seguidos rigorosamente o procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97; (b) a notificação para purgação da mora foi regularmente realizada por meio do Cartório de Registro de Imóveis, com intimação pessoal do agravado; (c) a comunicação da data do leilão foi feita por e-mail, WhatsApp e via Correios, cumprindo as exigências legais, o que não foi devidamente analisado pela decisão agravada; (d) a decisão de primeiro grau é contraditória, pois reconhece que o agravado recebeu a comunicação por e-mail, mas, ainda assim, considerou que a notificação não foi feita corretamente; (e) o deferimento da tutela de urgência não preenche os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há probabilidade do direito alegado pelo agravado, e o perigo da demora é inverso, uma vez que o prejuízo é superior a R$ 1.000.000,00 devido à inadimplência do agravado.

Decisão deferindo a liminar recursal (ID 12658034).

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 13047210).

Pedido de reconsideração apresentado pelo agravado (ID 13404263).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que deferiu tutela de urgência em favor de Carlos Roberto Mozer para suspender os leilões agendados do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado com a parte agravante, assegurando-lhe a posse do bem.

Para tanto, sustenta que (a) o inadimplemento contratual remonta a novembro de 2019, tendo sido seguidos rigorosamente o procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97; (b) a notificação para purgação da mora foi regularmente realizada por meio do Cartório de Registro de Imóveis, com intimação pessoal do agravado; (c) a comunicação da data do leilão foi feita por e-mail, WhatsApp e via Correios, cumprindo as exigências legais, o que não foi devidamente analisado pela decisão agravada; (d) a decisão de primeiro grau é contraditória, pois reconhece que o agravado recebeu a comunicação por e-mail, mas, ainda assim, considerou que a notificação não foi feita corretamente; (e) o deferimento da tutela de urgência não preenche os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há probabilidade do direito alegado pelo agravado, e o perigo da demora é inverso, uma vez que o prejuízo é superior a R$ 1.000.000,00 devido à inadimplência do agravado.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Dispõe o Art. 26 da Lei 9.514/97 que, “
v
encida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
”.

A consolidação, no entanto, depende de prévia e regular intimação pessoal do devedor para eventual purgação de mora, conforme estabelecem os §§ 1º e 3º do citado dispositivo, sendo autorizada, no entanto, a notificação por edital quando constatado que a parte está em local incerto e não sabido.

Nesse passo, o próprio agravante apresentou em sua inicial a notificação do cartório para constituição em mora, com indicação expressa do prazo de 15 dias para purgação da mora (ID 62318150 dos autos de origem), o que evidencia o cumprimento da regra legal.

Consolidada a propriedade, o art. 27 da Lei 9.514/97 autoriza a alienação do bem em leilão público, estabelecendo, no entanto, o §2-A do respectivo artigo a obrigatoriedade de que as datas, os horários e os locais dos leilões sejam comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

Contata-se, por documento apresentado também pelo próprio agravado, que recebeu e-mail enviado no dia 30/01/2015, às 10:38, com designação clara de assunto como “COMUNICADO DE LEILÃO – APTO. 701 ED ISOLA RIZZA”, em que está consignado:

[...] “
Prezado Senhor, Comunicamos que em cumprimento ao dispositivo do artigo 27, da Lei 9.514/97, levaremos em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO (PRAÇA), no dia 17/02/2025, às 10:00 horas e permanecerá ativo para captação de lances até o dia 24/02/2025 a partir das 10:00 horas, o imóvel financiado a V. Senhoria, sendo:

Apartamento número 701 COMPOSTO DE SALA JANTAR/ESTAR, VARANDA GOURMET, 01 (UM) QUARTO, 01(UMA) SUÍTE COM ACESSO À VARANDA, CIRCULAÇÃO, BANHEIRO SOCIAL, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E SPLIT, COM ÁREA PRIVATIVA TOTAL DE 73.57 M2, ÁREA REAL DE 117,66 M2 E A FRAÇÃO IDEAL DE 0,006713 DO EDIFCIO ISOLA RIZZA, EDIFICADO SOBRE UMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 2.138,43 M2, CONSTITUÍDA DO LOTE 10 – A DA QUADRA 18, SITUADO NA RUA MANAUS, Nº 133, ITAPUÃ, VILA VELHA/ES, devidamente registrado sob o n° 153.917 do CRGI 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA; e, UMA VAGA DE GARAGEM COBERTA Nº 20 DO PAVIMENTO GARAGEM. COM ÁREA PRIVATIVA TOTAL DE 10,40M2, ÁREA REAL DE 13,53 M2 E A FRAÇÃO IDEAL DE 0,000475 DO EDIFÍCIO ISOLA RIZZA, devidamente registrado sob o n° 154.162 do CRGI 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA.

Comunicamos ainda, que não havendo licitando no PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO (PRAÇA), fica desde já designado o dia 24/02/2025 a partir das 10:00 horas, permanecendo ativo para captação de lances até o dia 17/03/2025 a partir das 10:00 horas, para realização do SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO (PRAÇA), independente de novas publicações ou notificações.

Os leilões ocorrerão no ambiente do site www.suedpeterleiloes.com.br.

Até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas, imposto sobre transmissão inter vivos, laudêmio (se for o caso), pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, custas e emolumentos
”. [...]

Nesse ponto, inclusive, não há controvérsia quanto ao recebimento do e-mail, tendo em vista que o próprio recorrente consignou a ciência em sua inicial, registrando:

[...] “
Em 28 de janeiro de 2025, o Autor recebeu um e-mail da Ré informando que seu imóvel seria levado ao primeiro leilão público em 17 de fevereiro de 2025, às 10h00, e permaneceria disponível para lances até 24 de fevereiro de 2025, às 10h00
”. [...]

Não bastasse isso, consta também envio de mensagem pelo aplicativo de mensagem de “WhatsApp”, com documentos anexos, direcionada ao número telefônico do recorrido, informando do leilão (IDs 62715113 e 62715114 dos autos de origem).

Assim, nessa fase processual, os elementos indicam que o agravado fora regularmente constituído em mora e notificado do leilão extrajudicial, nos termos determinados pela legislação de regência, sendo registrado que, na fase de leilão, é dispensada a notificação pessoal.

É o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, MAS, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. De igual forma, a orientação firmada nesta Corte Superior entende que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte interessada. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.860.665/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a decisão recorrida, indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.